Tribunal: TJPA
Processo: 0812724-41.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812724-41.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JOBEL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL REFERENTE A PRETENSÃO DE EFEITOS PRETÉRITOS DA DECISÃO DE CONCESSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADO. DECISÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. SÚMULAS 269 E 271 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE EMPRESA QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. REJEITADA. SEGURANÇA QUE ABRANGE APENAS A EMPRESA IMPETRANTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
condenando o embargante ao pagamento de multa em 1% sobre o valor da causa,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA
, opostos por
JOBEL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME
em face do
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
, contra Acórdão (id 10787752), que conheceu os Embargos de Declaração, dando provimento parcial apenas para sanar omissão.

Na petição inicial do Mandado de Segurança, a empresa impetrante alegou que move um Processo Administrativo 17201873.0000.931-2 SEFA-PA, já mais de um ano sem decisão objetivando compensação tributária de recolhimento a maior desde 2016, razão pela qual ingressou no Judiciário.

Informou que, a empresa recolhe o tributo de ICMS antecipadamente, em substituição tributária progressiva, sendo que recolheu valores a maior e pretende a compensação de créditos decorrentes de vendas ao consumidor final, retroativos ao ano de 2016. Informando que o STF já se posicionou a respeito desta questão no julgamento do Recurso extraordinário 593.849MG, com repercussão geral, reconhecendo a possibilidade de exigir a restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente, em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência.

Ressaltou que, a restituição pode se dar por meio de compensação e que o mandado de segurança é meio hábil para a declaração da compensabilidade, a teor da Súmula 213 do STJ. Buscando o reconhecimento de seu direito à recuperação dos excessos de ICMS suportados pela impetrante nos últimos 5 (cinco) anos, cujos valores devem ser atualizados pelos índices reais de correção monetária.

Requerendo o deferimento da liminar para que seja autorizada a compensação e transferência tributária; a correção monetária dos valores devidos.

Indeferi o pedido liminar com base na Súmula 213 do STJ e a impossibilidade de cobranças pretéritas.

Em Acórdão proferido pela Seção de Direito Público, houve a concessão parcial da segurança pretendida, no sentido de reconhecer a compensação de créditos de ICMS, relativos as operações posteriores a impetração do
writ.
(ID.
9249557)

Contra este Acórdão, o impetrante opôs Embargos de Declaração
alegando existência de omissão referente a aplicação da compensação aos créditos relativos as operações posteriores da impetração do
mandamus,
afirmando que deveria ser aplicada a compensação aos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do Mandado de Segurança, alegando violação ao entendimento dos Tribunais Superiores, com fundamento no art. 1.040 do CPC.

Sustentou haver omissão na análise da possibilidade de substituição tributária para a terceira substituta tributária HNK BR Industria de Bebidas LTDA, bem como, supostamente não houve apreciação expressa da correção monetária, que deve ser aplicado sob os mesmos critérios do ICMS. Requerendo o provimento dos presentes Aclaratórios. (ID. 9464733)

Em contrarrazões, a parte embargada alega que não há qualquer omissão a ser esclarecida no Acórdão, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada. Requerendo o improvimento do recurso. (ID. 9482933)

Em acórdão proferido pela Seção de Direito Público, houve o conhecimento dos Embargos de Declaração, sendo concedido provimento parcial apenas para sanar omissão
referente a impossibilidade de substituição tributária da empresa HNK BR Industria de Bebidas Ltda. (ID.
10787752)

Inconformado,
Jobel – Distribuidora de Bebidas Ltda
, novamente opôs
Embargos de Declaração
, no qual alega existência de erro material referente aos efeitos da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, afirmando que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, adota o entendimento de que seus efeitos retroagem até os últimos 5 (anos) antes da impetração do
writ.

Aduz haver omissão na análise do pedido de substituição tributária da
HNK BR Industria de Bebidas Ltda, sustentando que os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido não se relacionam com os pedido feitos no recurso, havendo possibilidade de transferência de crédito a empresa interessada.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração (id 10978694).

Em
contrarrazões
aos Embargos de Declaração, a parte Embargada alega que não há qualquer erro material ou omissão no julgado recorrido, possuindo o embargante fim de rediscutir o mérito da questão, o que não cabe por meio dos Aclaratórios. Requer que seja negado provimento ao recurso. (ID. 11154846)

É o relatório.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O embargante alega erro material no julgado embargado, referente aos efeitos da decisão concessiva no Mandado de Segurança, afirmando que os referidos efeitos devem retroagir aos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do
mandamus,
alega ainda existência de omissão no que tange substituição tributária da empresa interessa, afirmando que os fundamentos utilizados na decisão não se harmonizam com os pedidos do recurso.

No presente caso, o embargante impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de reconhecimento de compensação de créditos tributários de ICMS, sendo possível a compensação tributária por meio do Remédio Constitucional utilizado, em consonância com o que preceitua a súmula 213 do STJ. Contudo, embora o
mandamus
seja via adequada para pleitear a compensação de créditos tributários, sua concessão não produz efeitos patrimoniais pretéritos, tendo em vista que sua decisão é meramente declaratória.

Desse modo, a reclamação de direitos patrimoniais pretéritos a impetração de Mandado de Segurança, devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, a teor do que orienta as súmulas 269 e 271 do STF.

Nessa linha de entendimento, se manifestou adequadamente o julgado embargado:

“(...) Pois bem, no que refere a alegação do recorrente sobre a aplicação da compensação aos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do
writ,
vislumbro que não merece prosperar, uma vez que, Mandado de Segurança constitui meio processual de pretensão para concessão de direito líquido e certo, sendo assim, possui cunho meramente declaratório, não produzindo efeitos patrimoniais pretéritos, cuja persecução deve ser promovida administrativamente ou pela ação própria a teor do que dispõe as súmulas 269 e 271 do STF. (...)”

Este é o posicionamento aplicado nesta Corte de Justiça:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS
. ENERGIA ELÉTRICA. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS IMPUGNADAS.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES NO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, as apelantes, empresas consumidoras de energia elétrica, impetraram um mandado de segurança, buscando o provimento jurisdicional para obter a declaração de inexigibilidade das cobranças impugnadas, o que deverá culminar na exclusão dos valores cobrados a estes títulos (ICMS sobre custos adjacentes ao valor da energia consumida e relacionada à diferença entre os 17% (dezessete por cento) da alíquota geral e da impugnada exigência do ICMS às alíquotas de 25%) nas contas de luz e preparando futura homologação da sentença junto ao órgão administrativo responsável pela compensação dos valores cobrados indevidamente. Postularam as recorrentes, também, a compensação tributária de valores pagos indevidamente de ICMS;

II - O MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, a quem coube à distribuição do Mandado de Segurança impetrado pelas apelantes, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, arguindo que a inicial era inepta, em virtude de conter pedidos incompatíveis ao referido
mandamus;

III – O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que em que pese ser possível, por meio de mandado de segurança, a declaração do direito à compensação de créditos ainda não atingidos pela prescrição, a via mandamental não é apta a produzir efeitos pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou por via judicial própria, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

IV - Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Processo nº
0849617-35.2019.8.14.0301, julgado: 14/02/2022, publicado: 24/02/2022) (grifos nossos)

Outrossim, em relação a substituição tributária da empresa interessada
HNK BR Industria de Bebidas Ltda, vislumbra-se não ser possível a realização da pretensão, tendo em vista que, a decisão que concedeu a segurança para compensação de crédito tributário, abrange apenas a empresa impetrante, não podendo seus efeitos serem expandidos para terceiro que não faz parte do processo, conforme art. 506 do CPC.

“(...) Ocorre que, este direito concedido no julgamento do
writ,
é aplicável apenas a empresa impetrante do
mandamus
, ora embargante,
JOBEL - Distribuidora de Bebidas LTDA – ME, não podendo seus efeitos serem ampliados para empresa
HNK BR Industria de Bebidas LTDA
, pois segundo orienta o art. 506 do Código de Processo Civil, as decisões judiciais produzem efeitos apenas entre as partes do processo, não atingido terceiros que não compõe a lide. (...)”

Portanto,
verifico que não há existência de erro material e omissão no Acórdão Embargado, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, razão pela qual condeno o embargante ao pagamento de multa em 1% sobre o valor da causa, pela natureza protelatória dos presentes Aclaratórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
CONDENANDO O EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA
, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/03/2023